Tribunal: TJDFT
Processo: 0752601-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. DEMORA NO AGENDAMENTO DE CONSULTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS DA LEI No 12.732/2012. OMISSÃO ESTATAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando à determinação de agendamento de consulta em cirurgia de cabeça e pescoço para paciente de 67 anos diagnosticado com neoplasia maligna, inscrito no SISREG em 26/08/2025, sem atendimento no prazo legal, apesar de posterior reclassificação para prioridade “VERMELHO-Emergência”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que objetiva prestação de serviço de saúde; (ii) estabelecer se a demora no agendamento de consulta e no início do tratamento de paciente com neoplasia maligna configura omissão ilegal apta a ensejar a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade do Secretário de Estado de Saúde para responder a mandado de segurança que busca assegurar prestação de assistência médico-hospitalar pelo Distrito Federal.
4. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou omissivo de autoridade, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.
5. A saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, garantido mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conforme art. 196 da CF e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. É possível a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas quando configurada a inadimplência estatal, sem afronta ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento do STF (ARE 964542 AgR).
7. A Lei no 12.732/2012 assegura ao paciente com neoplasia maligna o direito ao primeiro tratamento no SUS no prazo máximo de 60 dias a partir do diagnóstico, bem como à realização de exames necessários à elucidação da doença no prazo de 30 dias.
8. O impetrante apresentou laudo citopatológico positivo para malignidade em 29/07/2025 e foi inserido na regulação em 26/08/2025, sem agendamento da consulta até o momento da impetração do mandado de segurança, apesar de reclassificação para prioridade “VERMELHO-Emergência”, o que evidencia o descumprimento dos prazos legais.
9. A demora injustificada no agendamento da consulta especializada caracteriza omissão ilegal do Estado e viola direito líquido e certo do paciente, sobretudo diante da gravidade da neoplasia maligna e da necessidade de início célere do tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Segurança concedida.
Tese de julgamento:
1. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que objetiva assegurar prestação de serviço público de saúde.
2. A demora injustificada no agendamento de consulta ou no início do tratamento de paciente com neoplasia maligna, em desrespeito aos prazos da Lei no 12.732/2012, configura omissão injustificada e autoriza a concessão de mandado de segurança.
3. A determinação judicial para implementação de prestação de saúde, diante de inadimplência estatal, não viola o princípio da separação dos poderes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX, e 196; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 23 e 25; Lei no 12.732/2012, arts. 1o e 2o; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 964542 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02.12.2016; TJDFT, Acórdão 1818036, 0738249-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 2a Câmara Cível, j. 19.02.2024; TJDFT, Acórdão 1757334, 0705232-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 11.09.2023.